Tribunal: TJDFT
Processo: 0714304-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA C/C OBRIGAÇÃO DE DAR. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.169/STJ. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo a página oficial do Superior Tribunal de Justiça, afetada controvérsia para o Tema Repetitivo 1.169 do STJ, houve ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC.
2. Não havendo nos autos controvérsia relativa à liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento de ação, não há óbice ao prosseguimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.